Tribunal: TJSP
Processo: 2272709-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento provisório de sentença. Andamento que se faz necessário. Tutela provisória de urgência deferida para determinar que a requerida realize a cobertura e o fechamento lateral das áreas de armazenamento de matérias-primas e de produtos acabados, bem como de suas áreas de produção, ratificada por sentença e por Acórdão deste Eg. Tribunal de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento provisório de sentença. Andamento que se faz necessário. Tutela provisória de urgência deferida para determinar que a requerida realize a cobertura e o fechamento lateral das áreas de armazenamento de matérias-primas e de produtos acabados, bem como de suas áreas de produção, ratificada por sentença e por Acórdão deste Eg. Tribunal de Justiça não foi cumprida. Prosseguimento do cumprimento provisório de sentença que se faz necessário. Desnecessidade do trânsito em julgado. Recurso provido.